Tribunal: TJDFT
Processo: 0741414-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE.
1. O dever de cooperação imposto por lei ao juízo deve ser aplicado sob a ótica da razoabilidade e eficiência. Levando-se em conta tais princípios, importante ressaltar que recentemente firmou-se mudança de entendimento majoritário nesta 3a Turma Cível acerca da possibilidade de realização da pesquisa mediante sistema SISBAJUD na modalidade Teimosinha.
2. Além disso, considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.